Tribunal: TJES
Processo: 5008522-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
8522-29.2023
.8.08.0000

EMBARGANTE:
HELDER NICO

EMBARGADO:
JESUS ROQUE LUBIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. QUESTÕES JÁ APRECIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de nulidade de perícia realizada no juízo de primeiro grau, sob a alegação de omissão na apreciação de questão relativa à suspeição do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade da perícia por suspeição do perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que enseja embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para a solução do caso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aborda de forma suficiente todas as matérias suscitadas, com fundamentação clara e adequada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não restando configurada qualquer omissão ou obscuridade.

A alegada suspeição do perito foi corretamente apreciada, com a determinação de que o incidente fosse autuado em separado, conforme o disposto no art. 148, §§ 1º e 2º, do CPC, não cabendo aos embargos de declaração rediscutir o mérito da decisão.

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão no acórdão quando as questões essenciais são apreciadas com fundamentação suficiente e clara, nos termos do art. 93, IX, da CF.

A suspeição do perito deve ser tratada em incidente próprio, autuado em separado, conforme os arts. 148 e 465 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 148, §§ 1º e 2º, 465, 604, § 1º, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
8522-29.2023
.8.08.0000

EMBARGANTE:
HELDER NICO

EMBARGADO:
JESUS ROQUE LUBIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir se existe omissão no julgado atinente a nulidade da perícia realizada no Juízo de Primeiro Grau.

C
omo cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

V
ejamos o que restou decidido no acórdão objurgado:

(...)

2.
DA
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PERÍCIA ANTE A
ALEGADA SUSPEIÇÃO DO PERITO.

Defende o agravante a suspensão dos efeitos da perícia, ante a suspeição do perito.

Contudo, conforme bem decidiu o Julgador primevo, os valores cujo depósito fora determinado nos autos, consistem naqueles incontroversos apurados pelo assistente técnico do agravante.

Quanto ao tema já decidiu esta Egrégia Câmara Cível, nos autos do agravo de instrumento nº
5011511-42.2022.8.08.0000, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HAVERES SÓCIO RETIRANTE. DEPÓSITO VALORES INCONTROVERSOS. ART. 604, §1º CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
A decisão judicial que determinou o depósito de 33,33%, quota parte do sócio retirante, do valor da empresa na ocasião de sua saída da sociedade, encontra-se em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, estando em consonância com o laudo pericial do assistente técnico da Requerida/Agravante, e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC.

2.
Com relação às questões controvertidas a serem analisadas, o que se dará no curso da demanda originária, importará em avaliar se influenciaram ou não na perda de valor da empresa, mas para além disso, constata-se que na ocasião da saída do agravado da sociedade, o valor mínimo da empresa é aquele indicado pela agravante em seu laudo pericial, considerado como incontroverso.

3.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Isso porque o

expert apurou que
a
empresa
da qual o agravante é sócio
,
em 12/03/2012,

contava com
o patrimônio
de R$ 25.865.342,72 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais, e setenta e dois centavos),
atualizados pelo índice IGP-M.

Houve impugnação a
o laudo pericial,
no qual a empresa requerida apresentou
o
laudo pericial produzido por seu
assistente técnico
,
apurando o valor da empresa como sendo R$ 11.806.432,26 (onze milhões, oitocentos e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais, e vinte e seis centavos),
na ocasião da retirada do sócio/Agravado
.

Considerando que o sócio retirante, ora Agravado, detinha 3
3,33
% da sociedade da empresa,
em 12/03/20
12
, correspond
ente
a R$ 3.985.477,42 (três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais, e quarenta e dois centavos), com a incidência de 67,454943% como percentual de atualização monetária para o período de 01/03/201
2
a 31/08/2021, apurou o montante de R$
6.673.878,04 (seis milhões, seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais, e quatro centavos).

Logo, não vislumbro subsídios para suspensão dos efeitos da perícia realizada, já que
em consonância
com o laudo pericial do assistente técnico
do
Agravante
,
e conforme o prescrito no artigo 604, §1º do CPC,

Adian
te, quanto ao
incidente de suspeição de perito,
correta a decisão agravada, vez que o mesmo
deve ser autuado em separado e apenso ao feito principal, a teor do disposto no §
§
1º
e 2º
do art. 148 do Código de Processo Civil.

Inclusive, necessária a autuação do incidente para a devida apreciação pelo Magistrado à luz do contraditório, ampla defesa, e observando-se as prescrições legais, como a tempestividade e cabimento do mesmo, a teor do artigo 465 e seguintes do CPC.

Por fim,
também
não vislumbro subsídios para o deferimento da
substituição do depósito por caução, revelada na inserção de restrições de transferência sobre bens imóveis de propriedade do demandado, ora recorrente.

A legislação processual civil estabelece uma ordem de preferência
1
para o adimplemento dos débitos, de modo que eventual substituição não constitui direito absoluto do devedor.

I
n casu, o agravante não demonstrou a existência de elementos que justifiquem a referida substituição, devendo-se considerar, também, o grande lapso temporal pelo qual tramita a ação matriz
(ajuizada nos idos de março/2012)
.

Outrossim, os imóveis ofertados, consoante laudo de avaliação apresentado pelo próprio agravante, são de área que “apresenta porção de mata, e pode exigir uma consulta ambiental junto a prefeitura, com relação a possibilidade de eventual execução de obras” (ID 5609621);
decerto que,
c
omo sabido, a execução deve ser feita no interesse do credor (art. 797 do CPC)
.

Por todo o exposto, conheço
do recurso, rejeito a preliminar suscitada, e no mérito,
nego-
lhe
provimento
, para manter na íntegra a decisão objurgada.

(...
)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
a
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V -
bens imóveis
;
[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.